Tribunal: TCU
Processo: 009.951/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francesca Izabelle Lemos de Alcantara,Joao Victor Lemos Francisco de Alcantara,Sirlene Lemos de Alcantara,Victoria Izabelle Lemos Francisco de Alcantara contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5464/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Francesca Izabelle Lemos de Alcantara, João Victor Lemos Francisco de Alcantara, Sirlene Lemos de Alcantara e Victoria Izabelle Lemos Francisco de Alcantara em face do Acórdão 3987/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelos embargantes contra o Acórdão 2498/2025-TCU-Primeira Câmara , todos da minha relatoria; Considerando que o Acórdão 2498/2025-TCU-Primeira Câmara havia negado provimento ao pedido de reexame dos recorrentes, mantendo a ilegalidade do ato de pensão civil deles emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, em razão da utilização, como base para o cálculo da pensão, de parcela de quintos fundamentada em funções comissionadas distintas daquelas efetivamente desempenhadas pelo servidor, conforme deliberado no Acórdão 9612/2023-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; Considerando que os embargantes, em síntese, alegam que a decisão apresenta as seguintes omissões: (i) não considera documentos oficiais apresentados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que comprovam o exercício regular e contínuo das funções comissionadas FC-3, FC-5 e FC-9 pelo instituidor da pensão, bem como a legalidade da incorporação de quintos conforme a legislação vigente à época; (ii) ignorou provas concretas que demonstram a legalidade da base de cálculo da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), respaldada na legislação vigente à época e nos registros funcionais; (iii) a omissão viola o dever constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF/88) e o princípio da verdade material; (iv) a transformação administrativa das funções foi legítima, respeitando o direito adquirido e a segurança jurídica; Considerando que, por esses motivos, requerem o acolhimento dos embargos, com efeito suspensivo, e a reconsideração da decisão para julgar legal o ato de pensão; Considerando que os embargantes se limitam a repisar as mesmas alegações apresentadas anteriormente, nos embargos de declaração por eles opostos contra o Acórdão 2498/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que os embargantes tentam promover, por mero inconformismo com o desfecho alcançado, a indevida rediscussão de mérito pela estreita via dos embargos de declaração, a despeito de não servirem como a espécie recursal adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplos dos Acórdão 583/2008-TCU-Plenário (relator E. Ministro Aroldo Cedraz) e 2.506/2022-TCU-Plenário (relator E. Ministro Bruno Dantas); Considerando que não é admissível a interposição de embargos de declaração com os mesmos fundamentos de embargos já opostos, pois já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original ( Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz, e 4.546/2010-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes), além de poderem ensejar a aplicação de multa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil c/c o art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do Regimento Interno do TCU, conforme restou decidido, a título de exemplo, no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração; b) alertar aos embargantes que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); e c) comunicar esta decisão aos embargantes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 009.951/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Apensos: Processo 037.017/2023-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrentes: Sirlene Lemos de Alcantara (XXX.677.436-XX); Francesca Izabelle Lemos de Alcantara (XXX.405.916-XX); Joao Victor Lemos Francisco de Alcantara (XXX.405.836-XX); Victoria Izabelle Lemos Francisco de Alcantara (XXX.405.776-XX). 1.3. Interessados: Francesca Izabelle Lemos de Alcantara (XXX.405.916-XX); Joao Victor Lemos Francisco de Alcantara (XXX.405.836-XX); Sirlene Lemos de Alcantara (XXX.677.436-XX); Victoria Izabelle Lemos Francisco de Alcantara (XXX.405.776-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21006/OAB-DF), Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.